Tribunal: TJMT
Processo: 1038147-06.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038147-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCOS ZANCHET - CPF: 571.197.241-34 (APELADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PAGA ANTES DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos morais em virtude de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento integral do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar:

(i) se houve falha na prestação de serviços que justifique a responsabilidade civil da instituição financeira por negativação indevida;

(ii) se o valor da indenização fixado pelo juízo a quo é adequado, proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e está devidamente caracterizada pela manutenção indevida da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, mesmo após a quitação do débito.

4. A jurisprudência do STJ consagra o dever do credor de promover a baixa da negativação em até 5 (cinco) dias úteis após o pagamento, sob pena de configurar dano moral in re ipsa.

5. Comprovado que a negativação persistiu injustificadamente e que tal fato implicou constrangimentos ao autor, inclusive na negativa de crédito para atividades profissionais, é devida a indenização.

6. O valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores para casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura dano moral indenizável a manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito.

2. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova do prejuízo diante da inscrição indevida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.365.711/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.12.2011; STJ, AREsp 195646/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 11.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARCOS ZANCHET
, julgou-a parcialmente procedente para
tornar definitiva
a tutela de urgência concedida no id 105459577;
condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); e
condenar
a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O banco apelante alega, em apartada síntese, que o arbitramento do quantum indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Aduz ausência de verossimilhança das alegações autorais e que não praticou ato ilícito a demonstrar ocorrência de danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar ação improcedente ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões (Num. 263979307).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor, resultou de dano causado em razão da inclusão de seus dados no cadastro de maus pagadores nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida de cartão de crédito vencida em 25/08/2022, mesmo depois de ocorrido o pagamento na conta corrente do autor em 08/09/2022, conforme consta dos autos (Num. 263979299). O juízo singular decidiu pela parcial procedência em parte dos pedidos, conforme extrato (Num. 263979299 – Pág.4):

“Embora a parte requerida informe a prestação dos serviços e o exercício regular de seu direito, observa-se dos autos que deixou de comprovar a exclusão da negativação após o pagamento, sendo possível constatar que a retirada na restrição foi realizada tão somente o ajuizamento da demanda.

Desse modo, a parte requerida não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, já que provocou o abalo à parte autora.

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão presentes, ante a inexistência de qualquer débito pretérito.

(...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Marcos Zanchet em desfavor de Banco Bradesco S/A para: a) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id 105459577; b) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

O banco apelante não se conforma com o decisum. Alega equívoco do juízo singular ao argumento de que inexistente ato ilícito ou falha na prestação de serviços a demonstrar ocorrência de danos morais; que o arbitramento do quantum indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis; aduz ausência de verossimilhança das alegações autorais pugnando pela improcedência da ação.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a parte autora foi surpreendida com a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida de cartão de crédito no valor de R$ 25.085,05 (vinte e cinco mil, oitenta e cinco reais e cinco centavos) com vencimento em 25 de agosto de 2022, cujo débito foi quitado em 08 de setembro de 2022. No entanto, mesmo depois do adimplemento, ocorreu o registro do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pelo Banco requerido e, ainda, informa que é pecuarista e teve seu crédito negado para a compra de vacinas na data de 30/09/2022 em razão referida da anotação negativa junto ao Serasa (Num. 263978346 - Pág. 3).

No caso em tela, o que se vê é uma eficiente atuação do credor no momento de negativar o nome do devedor. Em contrapartida, embora seja certo que àquele compete excluir o nome deste dos cadastros de inadimplentes tão logo a dívida seja quitada, invariavelmente, morosa e deficiente é essa supressão.

O c. STJ já decidiu que diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido (STJ AREsp 195646/SP).

A inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral, não sendo necessária a produção de outras provas. Além disso, quitado o débito, deve o credor promover o cancelamento da inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, sendo cabível a reparação extrapatrimonial no caso de manutenção, tal como se verifica na espécie.

A fixação do valor da compensação por danos morais, portanto, deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou dor, sofrimento e vexame. O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o decisum em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo a quo para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025